Tribunal: TJBA
Processo: 8076566-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076566-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCIO FERNANDO PINTO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
DIANNE LYS MOURA REZENDE, MYLENA ROCHA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE RÉ, DIANTE DA GRATUIDADE DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.387/STJ. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE SE ENQUADRA NO TEMA 1.150/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA. PROVA PERICIAL ADEQUADA E NECESSÁRIA. ÔNUS FINANCEIRO REVERSÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação revisional cumulada com restituição de valores do PASEP e indenização por danos morais, na qual o juízo de origem rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, entendeu pela necessidade de dilação probatória, determinou a realização de prova pericial contábil e atribuiu ao réu o adiantamento dos honorários periciais, diante da gratuidade da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual; (iii) se a análise da prescrição deve preceder a instrução processual, com base no Tema 1.387/STJ; (iv) se é cabível a suspensão do feito ou da prova pericial; e (v) se a determinação de adiantamento dos honorários periciais configura medida ilegal ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia deduzida na ação originária diz respeito à alegada má gestão de conta individual do PASEP, envolvendo desfalques, ausência de aplicação de rendimentos e divergência no saldo disponibilizado ao titular, hipótese que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

4. Tratando-se de discussão sobre falha na prestação do serviço bancário, e não sobre repasses originários da União ou estrutura do fundo, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A invocação do Tema 1.387/STJ não enseja, automaticamente, a suspensão do feito ou o julgamento antecipado da prescrição, sobretudo quando o juízo de origem, diante da natureza técnica da controvérsia, reconhece a necessidade de dilação probatória para adequada formação do convencimento.

6. A determinação de produção de prova pericial contábil mostra-se adequada e necessária ao deslinde da causa, especialmente em demandas que envolvem análise de evolução de saldo, incidência de rendimentos e verificação de eventuais inconsistências em contas individualizadas.

7. O adiantamento dos honorários periciais pela parte ré, em razão da gratuidade da parte autora, constitui medida prevista no art. 95 do CPC, não configurando prejuízo irreparável, por se tratar de ônus processual reversível.

8. Inexistente ilegalidade, teratologia ou violação a precedentes vinculantes, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8076566-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e

BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravad
o
,

MÁRCIO FERNANDO PINTO DE QUEIROZ
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11